Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-95.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 255, “A”, “D” E “E” DO CPPM - DENEGAÇÃO DA ORDEM - MANUTENÇÂO DA PRISAO PREVENTIVA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000098-95.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/07/2021 Publicação: 22/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 255, “A”, “D” E “E” DO CPPM – DENEGAÇÃO DA ORDEM – MANUTENÇÂO DA PRISAO PREVENTIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Thiago Henrique Bezerra Souza, impetrante(s)/advogado(s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, a apedido de Ministério Público, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da Polícia Militar”. Segundo consta dos autos, ao Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza era atribuída a responsabilidade de realizar abordagens em estabelecimentos comerciais no Município de Contagem, a fim de apreender máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes, mediante o recebimento de valores indevidos de aproximadamente R$ 250,00 (Evento 1 - OUT22 - fls. 26/27 e 51 destes autos). Durante o curso da operação policial deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para desmantelar o grupo criminoso, o Ministério Público, considerando a indiscutível gravidade dos delitos e a extrema periculosidade dos então investigados, entre eles o ora paciente, requereu autorização para busca e apreensão nos endereços residenciais e profissionais, bem como a decretação das prisões preventivas, dos investigados (Evento 1 - INIC1 dos Autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), o que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 deferido pelo juízo da 4ª AJME (decisão proferida em 05/11/2020 – Evento 2 dos Autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de Primeira Instância). Consta, ainda, dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. A denúncia foi recebida em 30/11/2020 (Evento 8 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). No dia 17/04/2021, a defesa do réu Thiago Bezerra formulou pedido de liberdade provisória nos autos principais (Evento 1 - OUT10), o qual foi indeferido em audiência realizada no dia 22/04/2021 (Evento 1 - ATAAUD11). Subsistindo a insatisfação com a prisão preventiva, foi requerida pela defesa do paciente a reconsideração da mencionada decisão. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido da concessão da liberdade provisória a todos os réus (Evento 1 - PROMOÇÃO13), o que, no entanto, acabou sendo indeferido, por unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça, em audiência realizada no dia 14/05/2021, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça Militar já havia decidido manter a prisão dos acusados, por ocasião do julgamento de vários habeas corpus, não havendo motivo para que tal linha de entendimento fosse modificada (Evento 1 - ATAAUD14). Com base nessas premissas, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus. Alegou, inicialmente, que a instrução criminal se encerrou no dia 22/04/2021 e que a autoridade apontada como coatora, mesmo assim, manteve a prisão preventiva do paciente. Afirmou que, na audiência realizada em 14/07/2021 (Evento n 1422 - ata de audiência em anexo), o CEJ/PM rejeitou o requerimento das partes de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, sem apontar os elementos fático-probatórios que justificassem a manutenção do cárcere do paciente. Segundo a defesa, uma vez encerrada a instrução processual, não se justifica mais a prisão provisória do paciente. Desse modo, ressaltou os motivos pelos quais a prisão processual se mostra ilegal. São eles: a) Não foram analisadas as circunstâncias individuais do paciente para decidir acerca da manutenção da prisão preventiva; b) Foram utilizados elementos fáticos e acusações não relacionadas ao paciente para manutenção da prisão preventiva. c) A prisão foi determinada com prazo futuro (até o julgamento), sem a fundamentação necessária para afastar a natureza cautelar e excepcional da prisão processual; d) Foi comprovado durante a instrução processual que os fatos imputados ao paciente ocorreram no ano de 2017 (29/03/2017 e 07/06/2017), sem qualquer indício de atividade ilícita ou participação na Orcrim recente; e) A manutenção da prisão foi determinada de ofício. O Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares (evento n° 1376); f) Findou-se a instrução processual em 22/04/2021 e o cárcere totaliza mais de 200 (duzentos) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mais adiante, afirmou que os fundamentos apresentados para a individualização da conduta do ora paciente também não foram apreciados na decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento de que “os fatos noticiam envolvimento de policiais militares em organização criminosa na prática de atos violentos, como disparos em residência de terceiros e homicídios.”. Nesse sentido, explicou que não há nos autos nenhum elemento de informação, prova, acusação ou mesmo suspeita de que o paciente tenha envolvimento, direto ou indireto, em qualquer ato de violência ou ameaça contra qualquer pessoa ou imóvel. Ressaltou que, com fundamento na jurisprudência atual, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para se compatibilizar com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e as normas de hierarquia e disciplina –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos do art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar c/c os arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. Asseverou que, com o fim da instrução criminal, havendo convergência das partes e não havendo nenhum elemento concreto em sentido contrário, é imperiosa a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, conforme destacado pelo Ministério Público no Evento n. 1376. Registrou que, no caso do paciente, Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, não há nenhuma interceptação telefônica ou elemento de prova que demonstre a participação do paciente na Organização Criminosa. Alegou que os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente não se fazem mais presentes, sendo medida de justiça a concessão da sua liberdade provisória, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (páginas 15/19 da inicial (Evento n. 1). Vejam-se trechos dos tópicos 4.1 a 4.4, trazido pelo impetrante: 4.1 - DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A ordem pública não encontra ameaça na lierdade do paciente CB PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, em face da inexistência de qualquer elemento fático probatório que indiquem de possibilidade de reiteração delitiva ou que venha atentar contra a ordem pública. [...] 4.2 – DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL O paciente não praticou nenhum ato com fim de interferir na instrução criminal, ao contrário, contribuiu com os atos de investigação que lhe foram requisitados, sendo que todas as atividades probatórias do Ministério Público já foram realizadas, conforme demonstra. [...] 4.3 – DA PERICULOSIDADE DO INDICIADO OU ACUSADO Quanto ao fundamento de periculosidade do paciente, tem-se que os aspectos pessoais, profissionais e socioeconômicos do CB PM Thiago Henrique Bezerra de Souza demonstram a inexistência de qualquer elemento que indique, ainda que indiretamente, aspecto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 periculosidade em seus atos ou comportamento, sendo que não oferece risco a sociedade caso posto em liberdade. [...] 4.4 – DA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES, QUANDO FICAREM AMEAÇADOS OU ATINGIDOS COM A LIBERDADE DO ACUSADO. A concessão de liberdade provisória ao paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares não coloca em risco, bem como não atinge os princípios da hierarquia e disciplina militares. [...] Concluiu que os requisitos contidos no artigo 255 do Código Processo Penal Militar, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares, estão plenamente resguardados com a liberdade do paciente. Afirmou, com base no princípio da eventualidade, que a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares idênticas àquelas já aplicadas pelo Juízo Coator aos outros réus (Evento 720 – Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002), são perfeitamente adequadas, proporcionais e suficientes aos fins desta investigação criminal, nos termos do art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar c/c art. 319, do Código de Processo Penal. Ressaltou que “a ausência de contemporaneidade dos fatos objetos da representação de prisão preventiva afasta a regularidade da prisão processual, pois não existe situação concreta atual que justifique a prisão excepcional, sendo medida de justiça a concessão liminar da ordem”. Em sede de liminar, afirmou que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No mérito, requereu a concessão da ordem impetrada em favor do paciente Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando o constrangimento ilegal teratológico das decisões de manutenção da prisão, da inexistência dos pressupostos legais necessários à prisão processual, bem como a possibilidade de substituir a prisão do paciente por medidas cautelares, adequadas e suficientes para os fins da investigação criminal. Por fim, requereu a intimação do advogado impetrante, Paulo Henrique Souza Ribeiro, inscrito na OAB/MG sob o n. 158.375, de todos os atos realizados no processamento e trâmite neste Habeas Corpus, inclusive da designação da sessão de julgamento para sustentação oral. O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão de Evento n. 8. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 11. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 14. Segundo se extrai do mencionado parecer, a eminente Procuradora de Justiça afirmou que os impetrantes visam obter a liberdade do paciente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sem que nenhum fato novo posterior à prisão preventiva pudesse alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar. Asseverou que “ao contrário do que aduziu o impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente e demais acusados (Evento 1 - ATAAUD14) foi devidamente fundamentada, já que se pautou nas reiteradas decisões proferidas em sede de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça Militar, nas quais as segregações cautelares dos réus foram mantidas, restando consignado, pelo Conselho Especial de Justiça, que inexistiam fatos novos a respeito do caso que justificassem a modificação da linha de entendimento adotada pelo TJMMG (fls. 02).”. Afirmou que não há dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária por ainda representar a liberdade do réu Thiago Bezerra, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Considerou que as informações trazidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza, visando à revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, em face do esvaziamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, verifica-se que melhor sorte não assiste ao paciente, pelos motivos que passo a expor. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu, em audiência pública, manter a prisão preventiva do paciente, mesmo após ter sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 encerrada a fase de instrução processual, pelos mesmos argumentos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar. Destacou que a prisão preventiva deve ser prorrogada pelo tempo que se fizer necessária, independentemente da fase processual. Destacou, ainda, que as questões suscitadas pelo impetrante no presente habeas corpus se referem ao mérito da causa. Pois bem. Dá analise de todos os documentos trazidos na presente ação, bem como daqueles contidos nos autos da Medida Cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (anexa aos presentes autos), verifico que ao paciente era atribuída a responsabilidade de realizar abordagens em estabelecimentos comerciais no Município de Contagem/MG, a fim de apreender máquinas caça-níqueis pertencentes a grupos concorrentes, mediante o recebimento de valores indevidos. Conforme consta da denúncia contida nos mencionados autos e ao contrário do que alega a defesa, o militar, ora paciente, ao que tudo indica, possuía atribuição certa na organização criminosa denominada “Hexagrama”. Veja-se trecho extraído da denúncia: Dentro da organização criminosa incumbia a THIAGO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA, Cabo da Polícia Militar, lotado no 39º BPM em Contagem/MG, realizar, reiteradamente, abordagem a estabelecimentos indicados por Danone e apreender as máquinas caça níqueis de concorrentes. Em análise ao telefone apreendido na posse de Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone, foram localizados registros de conversas utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp entre Danone e o Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, ambos presos em virtude da deflagração da primeira fase da Operação Hexagrama. Assim, foi possível constatar que o Sgt Rodrigues, contato salvo como “Rotam” na agenda do telefone celular do Danone, realizava a intermediação entre o Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza e o chefe da OrCrim. Os diálogos indicam que os endereços dos pontos de jogos eram repassados ao Cb BEZERRA e ele, durante seu turno de serviço na Polícia Militar, se deslocava até locais para realizar as apreensões das máquinas caça níqueis. Posteriormente, Danone realizava contato no estabelecimento abordado e oferecia os equipamentos pertencentes à organização criminosa. Foram localizados diversos REDS em que o Cb Bezerra apreendeu máquinas caça-níqueis favorecendo a OrCrim, em troca de vantagem financeira indevida. Mais adiante, no mesmo documento, é possível verificar que para os “serviços” prestados ao líder da organização criminosa, Jonathn Magnum Peres, vulgo “Danone”, havia contraprestação de pagamento de “propina”. Observe-se: THIAGO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciada ao longo das inúmeras mensagens trocadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 entre o denunciado e Danone entre março a junho de 2017. Com efeito, consta que, em 03.05.2017, THIAGO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, respectivamente nos valores de R$ 250,00, paga por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Desse modo, entendo que caminhou bem a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ), quando ressaltou a gravidade dos fatos noticiados nos autos, especialmente para a Instituição Militar, já que os acontecimentos envolvem policiais militares na prática de atos que atentam contra a Corporação Militar a qual servem (Ata de Evento 1214 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Assim, na esteira do didático e judicioso parecer ministerial (Evento n. 14), entendo que “não restam dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária por ainda representar a liberdade do réu Cb PM Thiago Henrique Bezerra De Souza, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar”. No que concerne ao argumento trazido pelo impetrante de que o paciente deve ser posto em liberdade, dado o encerramento da instrução processual, entendo que, nos casos em que há a presença de elementos concretos que evidenciam aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo e o receio fundado de repetição de fatos graves, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva para a se assegurar a concreta aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Leia-se: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COVID-19. RECORRENTE ALEGA SER PORTADOR DE COMORBIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRESENÇA DO RECORRENTE NOS CUIDADOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. [...] 9. Recurso não provido, com recomendação de celeridade. (RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) Dessa forma, entendo que se faz necessária, ao menos neste momento, a manutenção da medida acautelatória, tendo em vista a subsistência dos fundamentos que subsidiaram a medida (garantia da ordem pública, segurança da aplicação da lei penal militar e, sobretudo, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado – art. 254, “a” e “b”, c/c o art. 255, “a”, “d” e “e”, ambos do CPPM). No mesmo sentido, tem-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM). Observe-se: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. Preenchidos os dois requisitos legais insculpidos no art. 254 - prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria - conjugado com o pressuposto ensejador do decreto preventivo, consistente na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, de acordo com o art. 255, inciso "e", do CPPM, incabível a liberdade provisória, pois necessária a manutenção da prisão preventiva. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS N. 7000160-15.2020.7.00.0000. RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. PACIENTE: CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA.IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO. ADVOGADA: TAIS GOMES LOPES DE OLIVEIRA (OAB – RJ N. 166.688).) Dessa forma, concluo que inexistem, ao menos até o presente momento, dúvidas acerca do fato delitivo e dos indícios de autoria, preenchidas, portanto, as exigências contidas no art. 255 do CPPM. Quanto à alegação de que não houve fundamentação, bem como a individualização das condutas supostamente praticadas pelo paciente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mais uma vez razão não assiste ao recorrente. Na esteira do preciso parecer da eminente Procuradora de Justiça, Elba Rondino, entendo que “a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente e demais acusados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (Evento 1 - ATAAUD14) foi devidamente fundamentada, já que se pautou nas reiteradas decisões proferidas em sede de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça Militar, nas quais as segregações cautelares dos réus foram mantidas, restando consignado, pelo Conselho Especial de Justiça, que inexistiam fatos novos a respeito do caso que justificassem a modificação da linha de entendimento adotada pelo TJMMG (fls. 02)”. Além disso, do simples manuseio das peças contidas na presente ação e das extraídas dos autos correlatos, é possível verificar a participação efetiva do paciente na organização criminosa comandada por Danone. Os diversos documentos colacionados aos autos, alguns deles repetidamente transcritos por este julgador em processos semelhantes, nos quais o militar Thiago Henrique Bezerra de Souza figura como parte, são minimamente capazes de rechaçar tal argumento. Há nos autos um arcabouço probatório robusto, composto por provas de diversas espécies e indícios concretos da participação ativa do paciente na organização criminosa, que, a meu ver, representa severa ofensa à garantia da ordem pública e, sobretudo, constitui verdadeiro atentado à instituição da Policia Militar mineira, na medida em que ofende de morte os princípios da hierarquia e disciplina militares. Conforme se extrai do Ofício n. 296/2020-GCOC, contido no evento n. 1 dos autos da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, foram localizados diversos REDS em que o Cb Bezerra, ora paciente, apreendeu máquinas caça-níqueis favorecendo a organização criminosa, em troca de vantagem financeira indevida (itens 5.6, 5.6.1, 5.7, 5.7.1, 5.10 e 5.10.1 do mencionado documento). No que tange à manifestação do Ministério Público de 1ª instância no sentido da concessão de liberdade provisória aos acusados, não há como não aderir ao que concluiu a douta Procuradoria de Justiça, quando, em seu parecer, ressaltou que “o representante do Órgão Ministerial se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da Ação penal n. 2000311-76.2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o Promotor de Justiça a acreditar, de maneira equivocada, que isso deveria ser reproduzido nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004.”. Assim, entendo que, muito embora as referidas ações penais militares digam respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais, até porque, conforme bem observado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os fatos tratados no presente feito são muito mais graves, uma vez que, no início das investigações, não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa. Ademais, entendo que o juízo primevo não está vinculado ao parecer ministerial em destaque, pois seu convencimento decorre da livre observância das provas constantes dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região- TRF3. Observe-se: PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL QUE NÃO VINCULA O JUIZ. INDENPENDENCIA FUNCIONAL. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. [...] 3. O juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre análise livre das provas exposta de modo fundamentado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), como no caso em tela. 4. Embargos de declaração rejeitados. (HC - HABEAS CORPUS / SP 5027673-28.2018.4.03.0000 - Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/04/2019 - Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2019) Dessa forma, coaduno com o entendimento contido nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora de que não é cabível, in casu, a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão, tendo em vista que ainda se encontram presentes os requisitos que ensejaram a decretação da própria prisão preventiva. Quanto ao argumento de que o paciente contribuiu com a instrução processual e com o esclarecimento da verdade, verifico que as condutas colaborativas supostamente perpetradas pelo paciente e pelo nobre advogado legalmente constituído, de fato, se traduzem na melhor elucidação dos fatos sub judice, bem como contribuem para a fluidez da marcha processual; contudo, no meu modesto entendimento, não são capazes, por si só, de subsidiar a liberdade do paciente, dada a gravidade dos elementos trazidos até o momento. Nesse sentido, ratifico meu entendimento de que nenhum dos envolvidos nas ações penais que apuram os delitos perpetrados pela organização criminosa deflagrada pela operação “Hexagrama” pode ter sua situação analisada fora de um contexto único dos fatos. No que tange ao argumento de excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra acautelado há mais de 200 (duzentos) dias, entendo que não se pode falar em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da medida acautelatória ou mesmo da formação de culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de uma organização criminosa de alto vulto, contando o processo com mais de 23 réus, que possuem procuradores diferentes e que naturalmente demandam uma gama de pedidos de revogação e relaxamento de prisão. Não se trata, portanto, de desídia do Juízo processante na condução dos presentes autos, mas da necessária e aprofundada análise dos elementos que impulsionam a marcha processual. No que concerne ao argumento de que os aspectos pessoais, profissionais e socioeconômicos do Cb PM Thiago Henrique Bezerra de Souza demonstram a inexistência de qualquer elemento que indique, ainda que indiretamente, aspecto de periculosidade, entendo que a eventual existência de condições pessoais favoráveis do paciente não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 tem o condão de, por si só, descontruir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como é o caso dos autos. Além disso, conforme ressalta o próprio parecer ministerial contido nos autos, os “elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, já que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais.” Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão e diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e à manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceitua o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator